Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735270-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES AGRAVADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, MENTOS CONSULTORIA LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do pedido de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente ajuizado em face de PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, MENTOS CONSULTORIA LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA – ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, deferiu em parte o pedido autoral para “determinar o bloqueio/arresto de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 157.810,00 (cento e cinquenta e sete mil reais e oitocentos e dez centavos), nos termos requeridos pela autora nos itens a e b da inicial, ID n° 105266902 - Pág. 17/18”. Alega a agravante que é correntista do Banco Santander e que, nesta qualidade, firmou contrato de empréstimo consignado “Facultativo 35% - Novo, Renovação e Carência”, junto à referida instituição financeira, a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 1.321,44 (mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), cujos pagamentos se iniciaram no mês de outubro/2020. Consigna que foi abordada por pessoas que se identificaram como consultores financeiros do Banco Santander, que detinham vários dos seus dados pessoais, e que, com a proposta de redução do valor da mensal, de R$ 1.321,44 mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 920,97 (novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), a título de portabilidade da dívida, induziram-na a firmar 2 (dois) novos contratos de empréstimos, tendo sido orientada, em relação ao primeiro empréstimo, a transferir o valor creditado em sua conta bancária para contas bancárias de titularidade da empresa PWA Consultoria de Venda Eireli, e, em relação ao segundo, consigna que o respectivo valor foi utilizado para quitar os débitos decorrentes dos seus cartões de crédito, sendo que a respectiva fatura sequer havia vencido. Informa que além da nova e expressiva dívida contraída em seu nome, permanece ativo o mútuo que deveria ter sido totalmente quitado, e que foi vítima de fraude envolvendo empresa ligada ao banco (PWA Consultoria de Venda Eireli), tendo em vista que esta é efetiva correspondente bancária do Santander. Aduz que em razão do quadro narrado, pleiteou junto ao Juízo de primeiro grau que, liminarmente, fosse concedida tutela de urgência para garantir o resultado útil do processo, mediante o arresto de R$ 172.586,18, via SISBAJUD, dentre os ativos financeiros pertencentes à PWA Consultoria de Venda Eireli, bem como às interpostas pessoas jurídicas das quais se utiliza para recebimento de numerários, incluindo-se outras contas indicadas na exordial. Também postulou que, “antes do fechamento da folha da CONAB (10/10/2021), fosse ordenada a suspensão da cobrança de todos os descontos mensais mencionados, a título de consignados/vencimento cartão, nos importes de R$ 3.778,28 e de R$ 553,72, que se vencerem no curso do processo” e que “fosse ordenado ao Banco Santander que se abstivesse de inserir o nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes (Serasa etc.)”, até a resolução definitiva da lide. Ressalta que, apesar do seu pleito, o Juízo de primeiro grau, ao fundamento de que “não há como se aferir, da análise sumária das provas até aqui juntadas, que o Banco teve participação na alegada fraude”, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, apenas para determinar o bloqueio/arresto de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 157.810,00 (cento e cinquenta e sete mil reais e oitocentos e dez centavos). Assim, recorre da r. decisão ao argumento de que é inequívoca a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo Banco Santander (Súmula 297 do STJ e artigo 14, caput, §1o, II do CDC); que o próprio Juízo a quo reconheceu que, das provas acostadas, que a autora foi vítima de fraude; e que o valor que está sendo indevidamente cobrado tem natureza alimentar, estando presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a cobrança de todos os descontos mensais a título de consignados/vencimento cartão, nos importes de R$ 3.778,28 e de R$ 553,72, que se vencerem no curso do processo até o seu trânsito em julgado, e para que o Santander se abstenha de inserir o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes (Serasa etc.), até a resolução definitiva da lide, ou, subsidiariamente, que as medidas almejadas sejam deferidas ao menos até o encerramento da instrução processual, momento em que a ordem poderá ser revogada pelo Juízo a quo, caso verificado que os requisitos autorizadores da tutela não mais subsistem, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 30411932. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação parcial da tutela recursal. Isso porque, dos documentos acostados aos autos, mormente as conversas via whatsapp, depreende-se que, de fato, houve tratativas relacionadas à portabilidade da dívida contraída pela agravante junto ao Banco Santander, com a promessa de redução do valor das prestações. Apesar do disposto, dos contracheques juntados, nota-se a continuidade na cobrança da dívida originária, assim como a cobrança do empréstimo posteriormente contraído, cujas prestações mensais perfazem o valor de R$ 3.778,28 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos). Ou seja, não houve qualquer redução do valor das prestações da dívida de origem, conforme prometido à agravante, ao contrário, aumentaram-se suas dívidas. Veja-se que a argumentação da agravante também é corroborada pelos depósitos realizados em conta de titularidade da PWA Consultoria e outros e pelo boletim de ocorrência acostado aos autos principais, extraindo-se, neste momento, em sede de cognição sumária, a percepção de verossimilhança das alegações da agravante, ante a presunção de que todas as condutas apresentadas convergem para a prática da fraude perpetrada contra a agravante, inclusive quanto ao Banco Santander, diante do dever das instituições financeiras de fornecer segurança em suas operações bancárias, adotando ferramentas que salvaguardem os dados de seus correntistas contra fraudes. Ressalto que, na espécie, a conversa registrada no whatsapp entre o consultor da PWA e a agravante teve início com a afirmação da existência da dívida originária desta em relação do Banco Santander e posterior oferecimento de proposta de portabilidade pautada na possibilidade de redução da dívida de origem, do que se depreende, ao menos nesta análise preliminar, que houve vazamento de dados relacionados à agravante. Registro que esta Corte de Justiça já se manifestou em casos semelhantes neste mesmo sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS EM NOME DA CORRENTISTA. DESCONTOS EM CONTA. SUSPENSÃO MANTIDA. ASTREINTES. MONTANTE SUFICIENTE E COMPATÍVEL. 1. A insuficiência de fundamentos para mitigar a falha do serviço bancário impõe a suspensão dos descontos realizados em conta e das medidas de cobrança originários de empréstimos contratados, aparentemente, de forma fraudulenta em nome do correntista. 2. Deve permanecer inalterada as astreintes arbitradas de forma suficiente e compatível com a obrigação, bem como com prazo razoável para cumprimento do preceito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1377388, 07171253620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO CABÍVEL. GARANTIA DA EFETIVIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As peculiaridades do caso concreto, somadas aos documentos juntados nos autos principais, demonstram forte probabilidade de falha na prestação do serviço pela agravante, por possível fraude perpetrada por terceiros, e permitem a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em conta bancária. 2. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O valor fixado a título de astreintes, e equivalente ao valor das parcelas a serem descontadas na conta bancária dos agravados, atende ao critério da razoabilidade e as especificidades da causa. 4. Em se tratando de comandos no sistema bancário para inibir futuros descontos na conta dos agravados e que não demonstrada nenhuma complexidade ou dificuldade de execução, revela-se razoável o prazo fixado para o cumprimento da decisão. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1373429, 07206347220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a manutenção da cobrança do valor da prestação do primeiro empréstimo (R$ 3.778,28 - três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), que equivale a cerca de 25,7% (vinte e cinco vírgula sete por cento) da remuneração bruta da agravante, pode lhe causar significativo impacto em suas finanças, podendo, inclusive, comprometer a subsistência familiar e acarretar à recorrente prejuízos decorrentes de eventual mora, como a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por exemplo. Acrescente-se a isso o fato de, deferido o arresto cautelar nos autos de origem, não ter sido encontrado numerário em contas bancárias de titularidade da PWA Consultoria. Visto isso, a suspensão da cobrança do valor de R$ 3.778,28 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) mostra-se consentânea com a situação apresentada de forma a evitar que o prejuízo da agravante se torne ainda maior. Vale consignar que essa medida é reversível, podendo tal entendimento ser reanalisado no mérito deste recurso ou após exauriente exame dos fatos junto ao Juízo a quo, caso constatada a insubsistência do pedido da recorrente, inexistindo óbice quanto a um possível restabelecimento das prestações em menção e sua regular cobrança. Como consequência, também deve ser acolhido o pedido de abstenção de inclusão do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito em relação às prestações em menção. No entanto, o mesmo não se aplica à cobrança do valor mensal de R$ 553,72, já que totalmente vertido em favor da própria agravante, diante da quitação das faturas de seus cartões de crédito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR, para suspender a cobrança mensal do valor de R$ 3.778,28 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) e para que o Banco Santander se abstenha de inscrever o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito em razão do referido débito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator